Tribunal: TJBA
Processo: 8002746-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002746-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO LAGO REIS Advogado(s): DANIEL BORGES AMBROSI AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANUEL LEOCÁDIO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA MATERIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DO ESTADO DA BAHIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL NÃO AFASTA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INTERESSE ECONÔMICO REFLEXO INSUFICIENTE PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002746-10.2025.8.05.0000, em que são recorrente, ANTONIO FERNANDO LAGO REIS e recorridos, JAILDA BORGES DOS SANTOS e ESPÓLIO DE MANUEL LEOCÁDIO DE JESUS. Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, data registrada no sistema.